Tribunal: TJDFT
Processo: 0718753-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ILICITUDE OU FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença da 23a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente ação indenizatória movida contra o BRB – Banco de Brasília S.A., na qual a autora alegou que o réu, mesmo após decisão judicial anterior que determinou a suspensão de descontos referentes a mútuos bancários, prosseguiu realizando débitos na conta bancária da requerente, além de permitir contratações indevidas de empréstimos em favor de terceiros. A autora, ora apelante, requer o pagamento de indenização por danos morais e materiais, alegando má-fé e falha na prestação dos serviços bancários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação de serviços bancários por parte do apelado, notadamente pela manutenção de descontos supostamente indevidos na conta de titularidade da apelante, além da contratação indevida de empréstimos em favor de terceiros; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a condenação do Banco ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, por se tratar de típica relação de consumo entre cliente e instituição financeira.
4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, exige demonstração prévia de verossimilhança das alegações, o que não se verificou no caso concreto.
5. A sentença anterior, que determinou a suspensão dos descontos efetuados na conta bancária da apelante, reconheceu a validade dos contratos e afastou qualquer nulidade ou inexigibilidade dos débitos até a data da decisão, não havendo direito da recorrente à devolução dos valores cobrados anteriormente.
6. A apelante não indicou transações fraudulentas específicas nem apresentou elementos concretos que corroborassem a alegação de contratação indevida de empréstimos por terceiros, sendo insuficiente, para tal fim, a simples juntada de boletim de ocorrência.
7. A ausência de prova quanto ao fato constitutivo do direito autoral (art. 373, I, do CPC) inviabiliza o acolhimento dos pedidos de indenização.
8. A jurisprudência do TJDFT afasta a responsabilidade da instituição financeira quando ausente demonstração de falha na prestação do serviço ou de fraude comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A incidência das normas consumeristas não exime a parte autora de demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações para fins de inversão do ônus da prova."; "2. A ausência de comprovação de transações fraudulentas ou de falha na prestação do serviço bancário afasta a responsabilidade civil do fornecedor."; "3. Não havendo nulidade dos contratos ou prova de descontos indevidos após decisão judicial que determinou sua suspensão, não é devida restituição de valores nem indenização por danos morais."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I, e 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966280, 0753070-13.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 06.02.2025, DJe 28.02.2025; TJDFT, Acórdão 1709576, 0708294-32.2022.8.07.0010, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 07.06.2023, DJe 12.06.2023.